Tribunal: CARF
Processo: 10166.721216/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
SÚMULA 182 DO TRF.
A Súmula 182 do TRF não se aplica aos lançamentos feitos com base na Lei n° 9.430 de 1996, tendo em vista ter ela vigência anterior à edição dessa lei.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721216/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.416 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
DOGIVAL GALDINO LIMA JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a
sua apreciação, por preclusão processual.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de
Movimentação Financeira às instituições de crédito.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de
falar em nulidade do auto de infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE
1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da
origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada,
de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação,
se tributável ou não.
SÚMULA 182 DO TRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721216/2009-10
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

A Súmula 182 do TRF não se aplica aos lançamentos feitos com base na Lei n°
9.430 de 1996, tendo em vista ter ela vigência anterior à edição dessa lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto com relação à alegação de que o lançamento considerou
transferências bancárias entre contas e depósitos de cheques do correntista, no valor de R$
129.395,22, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly- Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Conselheiro Suplente Convocado), Gleison
Pimenta Sousa, Thiago Buschinelli Sorrentino (Conselheiro Suplente Convocado) e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 251 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília (fls. 224 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito
tributário, em razão da omissão de rendimentos depósitos bancários de origem não comprovada.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração do Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF (fls. 199/232), referente aos exercícios 2007 e 2008,
anoscalendário 2006 e 2007, respectivamente, por Auditor Fiscal da Receita
Federal, da DRF/Brasília-DF. Após a revisão da Declaração foram apurados os
seguintes valores (fl. 199):

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos – Depósitos Bancários de Origem não Comprovada.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito ou de investimento, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
Termo de Verificação Fiscal em anexo ao Auto de Infração. Enquadramento
legal e detalhamento da infração nos autos (fls. 199/232).
O contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 19/06/2009 (fls. 234/246),
na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e de direito que se seguem:
No início do procedimento fiscal, teve seu sigilo bancário "quebrado" de forma
absolutamente injusta e inoportuna, sem que pairasse qualquer suspeita sobre ele e, em
fase posterior, foi autuado por meros ingressos em suas contas correntes, o que
resultou na injusta aplicação da cobrança de imposto e multa.
A autoridade autuante também desconsiderou o Imposto de renda declarado e
pago nos “exercícios” de 2006 e 2007, constituindo tal ato verdadeira afronta à lei por
tratar­se de “bis in idem”, devendo tal montante ser obrigatoriamente abatido da
cobrança em litígio, já que todas as suas rendas são depositadas nas suas contas
correntes.
O contribuinte do IRPF não pode ser tratado como empresa, a qual tem a obrigação
acessória de escriturar todo o seu movimento financeiro, para isso contrata contador; já
a pessoa física guarda apenas os comprovantes de renda, e não guarda os comprovantes
de movimentação financeira, por isso deve ter um tratamento mais benevolente
quanto à apresentação de provas de movimento bancário, justamente tendo em
conta esta situação de não ter obrigação acessória de escriturar toda sua
movimentação bancária, mormente quando se trata de quantias de diminuto valor,
como é o caso em tela.
Além disso, o impugnante está sendo acusado de omitir receita de R$639.500,00,
mas não teve aumento de patrimônio no período equivalente a esta omissão.
O Fisco exagerou ao cobrar imposto em duplicidade, considerar renda valores
diminutos, considerar renda valores efetivamente sacados e posteriormente depositados
em conta corrente, valores de vendas de bens declarados à receita, etc.
A Auditora sequer consultou a base de dados da Receita para efetuar a autuação.
Simplesmente autuou o ora impugnante como se este não tivesse apresentado
declaração do IRPF 2006 e 2007, e considerou que seus salários e comissões nas
vendas de imóveis não estivessem ali declarados e também não tivessem sido
depositados em suas contas correntes.
O contribuinte teve seu sigilo bancário quebrado por intermédio de Solicitação de
Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF), mas
não teve acesso aos motivos e ao relatório circunstanciado, tampouco teve acesso
às justificativas apresentadas pelo delegado da Receita Federal para autorizar a
devassa; constituindo este fato claro cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, por esta razão, desde já, em sede de preliminar requer o
cancelamento do auto de infração, ou em caso de negativa a devolução do prazo
para defesa mediante ciência das justificativas apresentadas na Solicitação e na
concessão da devassa.
Também, merece consideração preliminar o fato de a autoridade autuante não ter
levado em consideração o imposto declarado e pago nos exercícios de 2006 e 2007 nos
valores respectivos de base de cálculo de R$ 85.146,01 e R$ 98.071,60; bem
como os rendimentos relativos aos décimo terceiro salários nos valores
respectivos de R$ 1.510,46 e R$1.989,92, todos valores constantes das declarações
do IRPF de 2006 e 2007 conforme cópias em anexo.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

Por esta razão, em sede de preliminar, por se tratar de fato de fácil. percepção,
por ser de inteira justiça, requer desde já o abatimento dos valores declarados e
pagos do IRPF, evitando-se assim o bis in idem.
Do Mérito
No mérito melhor sorte não merece o Auto de Infração n.° 0110100/00011/09,
pois está eivado de vícios capazes de torná-lo inábil para os fins da cobrança
pretendida.
Nos exercícios de 2006 e 2007, era funcionário de uma empresa construtora e,
nas horas disponíveis, sempre trabalhou como corretor de imóveis para
complementar sua renda. Por isso mesmo, invariavelmente, em suas declarações
de IRPF sempre acrescentou rendimentos recebidos de pessoas físicas, sendo que em
2006 o montante declarado a maior foi de R$ R$ 57.000,00 e, em 2007, foi de R$
66.000,00.
A declaração extra de renda confere ao impugnante a idoneidade necessária para
classificá-lo como cumpridor dos seus deveres fiscais.
A ilustre Auditora não considerou na cobrança o imposto declarado e já pago.
Sequer considerou todas as transferências de contas. Considerou apenas aquelas
transferências feitas por DOC, de uma conta para a outra do mesmo titular ou o depósito
direto; ignorando os saques em dinheiro ou cheques que foram depositados em outra
conta do mesmo titular; por esta razão, para facilitar o raciocínio, discutiremos
isoladamente, por exercício, os ingressos que o impugnante logrou lembrar do que se
trata e anexar o devido comprovante.
a) Exercício de 2006
No exercício de 2006, a Auditora aceitou apenas R$ 19.800,00 como meros
ingressos em conta corrente, mas na verdade, como demonstra planilha em anexo, este
montante de ingressos é de R$ 185.761,31, conforme discutiremos a seguir.
O valor de R$ 45.000,00, que foi depositado por FC veículos, em 16 de
fevereiro, refere-se à venda do automóvel FIAT Stilo placa JEM-2556, ano 2004, o qual
consta como vendido em 2006, conforme declaração do IRPF em anexo. Em virtude
do impugnante não encontrar em seus guardados cópia do DUT, diligenciou junto à
revendedora, resultando também inútil a busca, solicitou então ao DETRAN, mas a
informação não saiu a tempo de ser anexada aos autos; por esta razão, pede vênia
para apresentar o documento no decorrer do processo administrativo, para que se
chegue à verdade real dos fatos.
O valor de R$ 11.000,00, depositado em 17 de maio, refere-se a comissões recebidas
por venda de imóvel. Acontece que sendo o cheque da mesma agência bancária o
depósito é considerado em dinheiro, o que dificulta saber a origem, ainda mais
para o contribuinte pessoa física que não tem controle rigoroso de suas receitas e
despesas, não está obrigado a escriturar livros; por este motivo a alegação de perversão
da lei quando dá à pessoa física tratamento igual ao dado à pessoa jurídica; ademais
este valor está abaixo do mínimo legal individual de R$ 12.000,00.
O depósito de R$ 134.930,73 também é emblemático, porque não é costume se
depositar em dinheiro valores tão elevados e precisos em centavos; certamente
também é depósito em cheque do mesmo valor, só que da mesma agência;
portanto apenas aparentemente é depósito em dinheiro, mas o impugnante não se
lembra de quem depositou; apenas lembra que houve em 2006 uma transação
imobiliária na qual trabalhou como corretor e, que, para viabilizar a transação, por
uma questão de confiança do cliente, o montante foi depositado integralmente em
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

sua conta, mas repassado imediatamente nos dias seguintes para a pessoa que vendeu o
imóvel.
Na transação acima descrita, o impugnante recebeu o montante da transação em
sua conta e repassou imediatamente ao vendedor do imóvel a quantia de R$
120.000,00 por meio de quatro cheques de 30.000,00, nos dias 18, 20, 21 e 22 de
setembro, conforme consta dos seus extratos e transcrito em planilha anexa.
Os restantes R$ 14.930,73 foram reservados para pagamento de despesas diversas
relativas à transação e retenção de comissão do corretor.
Infelizmente o impugnante, dada a distância no tempo, e a dispensa de escriturar
livros contábeis, não consegue se lembrar dos nomes das pessoas envolvidas,
comprador e vendedor do imóvel; mas é fato inconteste, como demonstram os
extratos bancários transcritos para planilhas anexas, que o dinheiro não ficou na conta
do impugnante, e também não serviu para a aquisição de qualquer bem, que seu não
era; apenas saiu da conta na CEF para a pessoa que vendeu o imóvel; a receita que
auferiu relativa à transação consta de sua declaração do IRPF/2006.
Os outros depósitos cuja origem está demonstrada na planilha anexa dispensam
maiores comentários, pois as datas de saques coincidem com as de depósitos em
outras contas correntes do mesmo titular. Muitas parcelas estão em valores menores
porque a diferença ou foi reservada para gastos pessoais ou serviu para pagamento de
despesas diversas, destas rotineiras que qualquer cidadão tem.
Assim, relativamente às contas do exercício de 2006, o impugnante conseguiu
provar cobrança dupla de imposto declarado (R$ 85.146,01), 13° salário
(R$1.510,46) e ingressos (R$ 185.761,31) conforme planilha abaixo, cujos totais
foram extraídos de planilha anexa, a qual reflete fielmente os extratos bancários das
contas correntes do impugnante, ficando pouca coisa a ser pesquisada para demonstrar
a origem dos ingressos restantes.
Restando portanto a comprovar a origem de ingressos que perfazem a quantia de
R$ 104.582,68, o impugnante tem esperança de descobrir a origem para
definitivamente provar que são meros ingressos em suas contas, e não constituem
renda passível de tributação pelo IRPF.
b) Exercício de 2007
Relativamente ao exercício de 2007, o contribuinte conseguiu demonstrar a quase
totalidade dos ingressos em suas contas correntes.
Existem dois depósitos em sua conta corrente do BRB, ambos efetuados em 05 de
dezembro no montante de R$ 49.850,00, os quais se referem à venda de um veículo
Fiat Stilo adquirido e vendido em 2007.
Não se lembra da placa do veículo e não conseguiu encontrar nenhum
documento, sabe apenas que foi um veículo FIAT Stilo adquirido em 2007. Colocou o
veículo para vender na agência SKINA Veículos Ltda.
Os dois depósitos em questão foram efetuados por SKINA Veículos Ltda no montante
de R$ 13.090,00 e pelo Banco ITAÚ CARD SA, no montante de R$ 36.760,00.
O banco BRB somente informou a origem dois recursos em 15 de junho de 2009, fato
que impossibilitou achar o DUT do veículo ou obter tempestivamente cópia junto ao
DETRAN-DF, mas a cópia já foi solicitada, inclusive do veículo vendido em 2006, para
sanar definitivamente qualquer dúvida que ainda possa pairar sobre os ingressos nas
contas correntes do contribuinte.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

A Auditora aceitou em 2007 apenas transferências entre contas do impugnante no
montante de R$ 8.600,00, mas este valor é muito pequeno, devendo ser
eliminado da cobrança os valores relativos ao IRPF e 13° salário declarados em
2007, conforme declaração IRPF/2007 em anexo, bem como os ingressos de
transferência demonstrados em planilha anexa, por se tratar de montantes de pequeno
valor retirados de uma conta e depositados em outra conta do mesmo titular,
portanto insuscetíveis de exprimir qualquer tipo de renda tributável pelo IRPF.
Para tanto, transcreve na planilha abaixo os valores finais encontrados para exprimir os
meros ingressos em suas contas correntes: assim, não demonstrou a origem de
recursos no montante de R$ 58.267,48, os quais, por se tratarem todos de valores
pequenos não atingem individualmente os limites de R$ 12.000,00 e totalizarem
valores menores que R$ 80.000,00, respectivamente estabelecidos pelo § 3o do art: 42
da Lei n° 9.430/96, com novos limites estabelecidos pelo art. 4o da Lei n° 9.481/97.
Devem ser excluídos da cobrança, nos termos da lei acima transcrita. Donde se conclui
que o Auto de Infração n.° 0110100/00011/09 deve ter sua base de cálculo reduzida
para o valor de R$ 104.582,68 desde logo, enquanto o autuado busca informações
capazes de demonstrarem que os ingressos em suas contas correntes em 2006 não
devem ser alcançados pelo IRPF.
Na parte relativa ao exercício de 2007, em virtude do suso demonstrado, por ser de
inteira justiça em obediência à lei, deve o auto de infração em debate ser totalmente
cancelado, pois não foram excluídos pelo fisco os montantes de renda declarados,
e os depósitos cuja origem não foram demonstrados estão aquém dos limites
estabelecidos em lei.
Em virtude de tudo o que foi longamente exposto, à luz da legislação pertinente,
e provas exaustivamente demonstradas, protesta o autuado pela apresentação de
provas que ainda não teve acesso, para:
• Ser conhecida e provida a presente impugnação;
• Ser cancelada a autuação por falta de demonstração por parte dos agentes
fazendários de elementos de suspeita suficientes a respaldar a quebra do sigilo
imotivado, que afinal se continuar a tramitação do processo se revelará de
resultados nulos ou pífios a não justificar a devassa levada a efeito;
• Reconhecer as preliminares de cerceamento do direito de defesa, informar o
autuado do inteiro teor da Solicitação de Emissão de Requisição de Informação
sobre Movimentação Financeira (RMF); do respectivo relatório circunstanciado e
autorização;
• Se vencidas as preliminares, reconhecer ao autuado a dificuldade de obtenção de
provas somente possíveis aos contribuintes pessoa jurídica os quais têm obrigação
de escriturar livros fiscais e contábeis, para em assim o fazendo dilatar prazo para
obtenção de provas enquanto durar a fase administrativa do processo;
• Se vencidas às questões anteriores, na preliminar de mérito, reconhecer ao
contribuinte o direito de não lhe ser cobrado em duplicidade o mesmo imposto
pela mesma Pessoa Jurídica de Direito Público, para excluir do auto de infração
n.° 0110100/00011/09 o IRPF declarado em 2006 é 2007, e os montantes relativos
aos décimo terceiros salários;
• No mérito, reconhecer como meros ingressos os valores demonstrados em
planilha anexa e comprovantes também anexos, enquanto se aguarda que o
contribuinte possa obter provas suficientes para elidir o restante da cobrança indevida;
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

• Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a apresentação de comprovantes dos ingressos em suas contas
correntes.
É o relatório.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis, independentemente de
autorização judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 17/06/2013 (fls. 274), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 16/07/2013 (fls. 251 e ss), alegando, em breve
síntese, que:
1 – em razão do formalismo moderado, pode apresentar provas após a
impugnação. Faz alusão ao inciso I, do §4o, do art. 57, do Decreto 7574/2011;
2 – houve quebra do sigilo bancário, em razão da emissão de RMF pela
fiscalização, ensejando a nulidade da autuação;
3 – para que o depósito bancário se transforme em renda tributável, é necessário
que seja comprovada a utilização como renda consumida, e comprovado o nexo de causalidade
entre o depósito e o fato que represente a omissão de rendimentos;
4 – comprovou a origem da quase totalidade dos depósitos efetuados em sua conta
a fls. 261 a 291;
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

5 –as planilhas acostadas às fls. 263 a 278, que demonstram a origem de
depósitos provenientes de venda de veículos, e o repasse de valores na venda imóveis (como o
valor de R$ 134.930,76), foram ignoradas pelos julgadores de piso;
6 –a RFB autuou transferências bancárias entre as suas contas, no valor de R$
129.395,22;
7 – a Autoridade Fiscal desprezou a declaração espontânea de R$ 123 mil e o
valor pago de IR ;

Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso.
Não se pode conhecer da alegação de que RFB autuou transferências bancárias
entre as suas contas e depósitos de cheques do correntista, no valor de R$ 129.395,22, operada a
preclusão processual.
Ora, a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante
a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
análise, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Dessa forma, não se conhece de que autuou transferências bancárias entre as suas
contas e depósitos de cheques do correntista, no valor de R$ 129.395,22, apresentada apenas em
sede recursal.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

Mesmo que assim não fosse, a Autoridade Fiscal não considerou no lançamento
os depósitos decorrentes de empréstimos, financiamentos, transferências entre contas do
Recorrente e cheques devolvidos, sempre que identificada a operação.
Das Nulidades
O Recorrente alega existência de vícios que levam a nulidade do lançamento.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade, arbitrariedade ou nulidade ao
feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Do Momento Probatório
O Decreto 70.235 de 1972 dispõe em seu artigo 14 que a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento e, em seu artigo 15, que a impugnação deve
ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias a contar da data em que for feita a
intimação da exigência.
O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que
deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao Recorrente apresentar
tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito admitidas, precluindo o
direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior,
quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, conforme disposições contidas no art. 16 do Decreto 70.235,
de 1972, abaixo transcritas:
"Decreto 70.235/1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que a impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
(...)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei n°9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente^ Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. ( Redação
dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação de\ferá ser requerida á autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
n°9.532, de 1997)
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir essas provas, eis
que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do julgador,
devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
Neste sentido, incumbe ao contribuinte demonstrar ocorrência da situação
excepcional para que tenha o direito de apresentar provas após a impugnação.
No mesmo sentido, os dispositivos do Decreto 7574/2011.
O Colegiado de Piso, examinando a alegação, bem destacou que:
Da Juntada Posterior de Documentos e Outros Elementos de Prova
O impugnante requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidas e juntada posterior de documentos.
De plano, há que denegar a solicitação, pelas razões a seguir delineadas
(destaques acrescidos):
DECRETO No 7.574/2011
Art.56 A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto
no70.235, de 1972, arts. 14 e 15)...
Art.57 A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o , e pela Lei no 11.196, de
2005, art. 113):
I­ a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II­ a qualificação do impugnante;
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV- as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito; e
V- se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

§1oConsidera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV.
§4oA prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I- fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
II­ refira­se a fato ou a direito superveniente; ou III­destine­se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
§5o Considera-se motivo de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir (Lei no 10.406, de 2002, art. 393).
§6o A juntada de documentos depois de apresentada a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas no § 4o.
§7o Os documentos apresentados após proferida a decisão deverão ser juntados, por
anexação, aos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Conclui-se dos excertos normativos acima transcritos que, na fase litigiosa, a
oportunidade de carrear aos autos os documentos necessários à defesa, a fim de
elidir o lançamento, é junto com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, salvo quando demonstradas, fundamentadamente,
as exceções expressamente previstas acima (art. 57, § 4o, incisos I, II, III).
A título de exemplo, meras alegações genéricas de impossibilidade ou dificuldade
de produção de provas são incapazes de produzir o efeito pretendido, quando
desacompanhadas de demonstração concreta da ocorrência de evento que, ou por
sua imprevisibilidade e inevitabilidade, crie impossibilidade intransponível; ou reste
demonstrada a ocorrência de questão superveniente; ou seja, tendente a confrontar
questão trazida em momento posterior aos autos.
Nada disso restou evidenciado nos autos.
Ademais, até esta data de julgamento, nenhuma requisição foi apresentada com o fim
de incluir documentos outros, a exemplo daqueles mencionados na impugnação que
supostamente estavam em curso de serem obtidos (DETRAN, etc).
No que tange ao pedido de apresentação de todas as provas admitidas em Direito, cabe
esclarecer que, no Processo Administrativo Fiscal, não há previsão legal para que sejam
produzidas outras senão aquelas reduzidas a termo (por escrito).
Assim, diante das considerações acima, fica denegado o pedido de apresentação
posterior de provas.
Correta a Decisão de Piso, acolhidos seu fundamentos como razão de decidir.
Inexiste nulidade no sentido apontado pelo Recorrente.
Por fim, cumpre ressaltar entendimento sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Do Sigilo Fiscal - Lei Complementar n° 105/2001
O Recorrente sustenta a impossibilidade de quebra do seu sigilo bancário através
de requisição do Fisco às instituições financeiras.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6° DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1". do CTN”. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
A decisão do STF e a Súmula CARF n° 35 são de observância obrigatória pelos
integrantes deste Conselho, nos termos do RICARF (Portaria MF 343/2015).
Neste sentido, o Colegiado de Piso bem considerou que:
De plano, não há óbice ao acesso das Autoridades Fiscais às informações bancárias dos
contribuintes, desde que observados os requisitos dispostos na legislação tributária,
senão vejamos (destaques acrescidos):
(...)
Da análise dos dispositivos acima transcritos, destaca-se, de forma clara, que
independentemente de concessão judicial, a Lei Complementar no 105 autorizou,
com clareza meridiana, no seu art. 6o, a autoridade fiscal examinar livros, registros e
documentos de instituições financeiras, incluindo as contas de depósitos e aplicações
financeiras, na hipótese de ou estar o procedimento fiscal em curso, ou o
processo administrativo instaurado, e que sejam essas medidas necessárias.
Igualmente, está de forma patente assentada tanto no art. 198 do CTN, bem como no
art. 5o , § 5o, da LC 105/2001, que “as informações a que refere este artigo serão
conservadas sob sigilo fiscal, na forma da legislação em vigor”, denotando que o
sigilo continua a subsistir, ocorrendo apenas transferência da responsabilidade às
Autoridades Fiscais.
O Procedimento Fiscal levado a efeito não afronta dispositivo constitucional
garantidor do sigilo (art. 5o da CF/88 e cláusulas pétreas), vez que a obtenção das
informações não somente é garantida por lei, como visto, mas também pela
própria Constituição Federal. Prova disso é o seu art. 145, § 1o (destaque
acrescido), que autoriza perfeitamente o procedimento fiscal em questão:
(...)
Não é pertinente argumentar que o termo “... respeitados os direitos
individuais...” abrange a modalidade sigilo bancário, pois se criaria interpretação
circular, inconsistente e paradoxal. Os direitos individuais, aqui, são aqueles
garantidos por lei e pela Constituição, vinculados aos princípios balizadores do
ordenamento jurídico pátrio, como o da ampla defesa, do devido processo legal e
outros. Sabiamente, não quis o legislador constitucional erigir direitos absolutos,
como quer crer o contribuinte em relação ao seu suposto direito de sigilo bancário,
que não se vergastariam diante de interesse público maior.
No caso em concreto, verifica-se não somente que houve Procedimento Fiscal
devidamente aberto em relação ao impugnante, através do MPF
0110100.2009.00011 (fls. 12/14), do qual teve plena ciência do início, inclusive
lhe foi facultada verificação da autenticidade do MPF na página da Receita
Federal do Brasil, na internet, com o código indicado de no 6631296 .
Primeiramente, cumpre destacar que o destinatário da RMF não é o contribuinte,
mas sim a Instituição que recebe a solicitação de fornecimento das informações
bancárias.
Compulsando os autos, verifica-se que o Relatório Circunstanciado foi
devidamente emitido e autorizado, bem como a motivação para a emissão das
RMF perfeitamente delineada, estando enunciada no art. 3o do Decreto no 3.724/2001,
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

isto é, houve patente embaraço à Fiscalização, em face da não apresentação dos
extratos bancários, na forma do inciso VII, desse mesmo Diploma Legal (fls. 76/86).
Reproduziu-se, novamente, no Termo de Verificação Fiscal (fls. 211/218), nos seus
primeiros parágrafos, o porquê da indispensabilidade da emissão das RMF:
1. Necessidade de investigar eventual omissão de rendimentos a partir das
Declarações de Ajuste Anual, exercícios 2007 a 2008, frente à existência de depósitos
bancários em valores incompatíveis com os rendimentos informados nas Declarações
de Ajuste Anual;
2. Frustrada tentativa de obtenção prévia dos extratos bancários, junto ao contribuinte, o
qual se negou a fornecê-los.
Assim, ficam rejeitadas as preliminares de cerceamento do seu direito defesa e
de nulidade por quebra do sigilo bancário, haja vista estar o procedimento fiscal
esteado em legislação tributária eficaz, autorizadora do acesso às informações
financeiras do contribuinte.
Correta a Decisão proferida em 1a Grau.
Diferentemente do alegado, não há qualquer irregularidade na requisição da
movimentação financeira, não procedendo o inconformismo recursal.
Das nulidades alegadas
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Da omissão de rendimentos por depósitos bancários
Quanto à tributação de depósitos bancários, há, inicialmente, que se tecer um
breve histórico da legislação vigente.
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de
1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.)
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte e de que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que na
vigência da Lei no 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais
exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos
bancários injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, tendo entrado em
vigor a Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no
9.481/1997 e art. 58 da Lei 10.637/2002, deu suporte a presente autuação, e que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova. Após a vigência da
Lei no 9.430/96, não há mais a necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial, sinais
exteriores de riqueza, e/ou demonstrar o nexo causal entre depósito e consumo de renda, como
alegado pelo contribuinte.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação
da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério
mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas
à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em
instituições financeiras.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere
ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem de
seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza
essa posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte
representa, inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, ele deve ser
ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata de simplesmente prestar a
informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a origem dos
recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de transformar os depósitos, que eram meros
indícios, em meios de prova em favor do Fisco.
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva
e/ou já tributados na fonte.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo
a determinar a natureza da transação, se tributável ou não. Há necessidade de se estabelecer
uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com
coincidência de datas e valores, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada
em meras alegações e apresentação de documentos sem a correlação dos valores com os
depósitos, como pretende o contribuinte.
Assim, é função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas
de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas bancárias, a apresentar
os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Todavia, a comprovação da origem
dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte, dada a inversão do ônus da
prova estabelecida pelo legislador.
Desse modo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser
de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma
legal.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou
a Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
O Recorrente invoca a ilegitimidade do lançamento baseado com lastro na Súmula
182 do extinto TRF.
Destaca-se que a Súmula 182 do extinto TRF, baseava-se em legislação já
revogada, razão pela qual não pode aqui ser considerada, haja vista nova orientação normativa
quanto à matéria, conforme já demonstrado.
Assim é que a Súmula 182 do TRF não se aplica aos lançamentos feitos com base
na Lei n° 9.430 de 1996, tendo em vista ter ela vigência anterior à edição dessa lei.
Ainda é preciso ressaltar que os princípios de direito tem a finalidade de nortear
os legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa
finalidade não alcança os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores
administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

Feitas estas considerações, passa-se ao exame das alegações de defesa.
O Recorrente alega ter comprovado a origem da quase totalidade dos depósitos
efetuados em sua conta a fls. 261 a 291.

Inicialmente, cumpre ressaltar a inexistência de correlação de documentação fls.
261 a 291 com a numeração do processo.
Doutro lado, extrai-se do Relato Fiscal a inexistência de análise individualizada
dos créditos relacionados em planilhas pela Autoridade Lançadora, por parte do Recorrente, de
forma que restassem comprovadas as origens dos depósitos bancários.
Ante a falta de comprovação, a Autoridade Fiscal considerou na planilha de
movimentação financeira apenas os créditos superiores a R$ 1.000,00, e deixou de considerar os
depósitos decorrentes de empréstimos, financiamentos, transferências entre contas do Recorrente
e cheques devolvidos, sempre que identificada a operação.
A respeito do pedido de consideração dos rendimentos declarados nas DAA, é
preciso observar que o lançamento não descreve omissão de rendimentos por variação
patrimonial a descoberto, e sim omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada, de forma a ser descabida a argumentação.
Doutro lado, o Recorrente assinala que as planilhas acostadas às fls. 263 a 278
demonstram a origem de depósitos provenientes de venda de veículos, e o repasse de valores na
venda imóveis (como o valor de R$ 134.930,76), ignoradas pelos julgadores de piso.
Ao contrário do que afirma o Recorrente, o Colegiado de Piso assinalou que:
Assim, como já se viu acima, são inócuas as indicações de que determinados
valores são relacionados a determinadas operações, a exemplo de, no exercício
2006: venda de veículos (R$45.000,00, fl. 261), comissões de vendas de imóveis
(R$11.000,00), sem a apresentação de documentação que ateste a natureza da operação.
Não basta indicar somente de onde partiu o numerário, cabe repisar.
Igualmente, a eventual informação na Declaração de Ajuste Anual de bem ou direito
não é prova em si mesma. Se intimado para tanto, o contribuinte deve apresentar
documentação hábil e idônea dos fatos e valores declarados.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

Algumas ditas “comprovações” do impugnante fogem absolutamente da
razoabilidade, a exemplo do valor de R$134.930,73, que diz ser “emblemático”. De
fato o é, dado o vulto de tal importância. Contudo, em vez de apresentar alguma
documentação comprobatória ou esclarecimentos concretos, apresenta a surpreendente
sustentação de que não se lembra de quem o depositou, mas apenas que foi uma
transação imobiliária, também não identificada, e de um cliente, que também não
esclarece.
No recurso, o Recorrente afirma ter comprovado o recebimento dos valores em
razão da venda de imóveis e o repasse ao antigo proprietário. Assinala que os comprovantes
encontram-se a fls. 266 e 269.
Entretanto, a indicação das folhas dos autos não confere com elementos de provas.
Doutro lado, a instrução processual não permite concluir no sentido das alegações
do Recorrente. Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Examinando a instrução processual, o Colegiado de Piso ressaltou que:
No caso em concreto, o impugnante tinha pleno conhecimento de que tal correlação
era necessária, bem como da necessidade da apresentação de documentação hábil e
idônea da origem dos recursos creditados em suas contas (fls. 161/173).
Assim, como já se viu acima, são inócuas as indicações de que determinados
valores são relacionados a determinadas operações, a exemplo de, no exercício
2006: venda de veículos (R$45.000,00, fl. 261), comissões de vendas de imóveis
(R$11.000,00), sem a apresentação de documentação que ateste a natureza da operação.
Não basta indicar somente de onde partiu o numerário, cabe repisar.
Igualmente, a eventual informação na Declaração de Ajuste Anual de bem ou direito
não é prova em si mesma. Se intimado para tanto, o contribuinte deve apresentar
documentação hábil e idônea dos fatos e valores declarados.
Algumas ditas “comprovações” do impugnante fogem absolutamente da
razoabilidade, a exemplo do valor de R$134.930,73, que diz ser “emblemático”. De
fato o é, dado o vulto de tal importância. Contudo, em vez de apresentar alguma
documentação comprobatória ou esclarecimentos concretos, apresenta a surpreendente
sustentação de que não se lembra de quem o depositou, mas apenas que foi uma
transação imobiliária, também não identificada, e de um cliente, que também não
esclarece.
Aduz ainda, em relação a tal valor, que o repassou imediatamente a vendedor,
igualmente não identificado, por meio de quatro cheques de R$30.000,00, sendo o
restante para despesas diversas. Em resumo, nada esclarece acerca da origem e
natureza do crédito, na forma requerida pela legislação tributária supracitada.
Cumpre deixar em relevo que a saída de recursos tão-somente teria o condão de
reforçar ou, em última instância, provar determinada origem se fundada em suporte
documental e vinculatório ao crédito bancário. Por si só, nada esclarece, especialmente
quando segue a mesma linha de alegação sem prova.
Em relação ao exercício 2007, segue o impugnante no mesmo sentido, ou seja, não
apresenta documentação comprobatória da origem e natureza do(s) crédito(s). Afirma
que o valor de R$49.850,00 é referente à venda de um veículo, que não se recorda
sequer da placa e também não possui nenhum documento.
Lembra-se, neste caso, que o deixou para ser vendido na Skina Veículos Ltda, a
qual efetuou um depósito de R$13.090,00 (fl. 262), mais outro do Banco Itaú Card S.A.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

no restante. Acrescentou que o BRB somente informou a origem dos recursos em
junho de 2009, o que lhe impossibilitou de achar o DUT. Afirma que já o
solicitou, porém, até o momento, não o acostou aos autos.
Em suma, não comprovou a natureza dos créditos bancários em conta bancária,
tão-somente de onde partiram os valores (fl. 262) No que tange às planilhas de
ingressos e saídas acostadas à peça de defesa (fls. 263/278), sobre as quais disse
que “dispensam maiores comentários, pois as datas de saques coincidem com as de
depósitos em outras contas correntes do mesmo titular”, verificouse que todas
observações nelas feitas, indicando transferências bancárias de outras contas, em que o
depósito tenha sido feito na data e no mesmo valor do saque ou transferência de outra
conta, já haviam sido excluídos de tributação pela Auditoria Fiscal.
Somente não foram excluídos as supostas transferências em que o impugnante
observou que eram composição de parte de valores sacados em outras contas. Tal
exclusão não foi possível ser feita, inclusive por esta Instância de Julgamento, haja vista
a não possibilidade de, por si só, confirmar-se a identidade do depósito. Nesses
casos, deveria o impugnante ter acostado prova da origem e natureza da operação.
Não o fez.
Em relação aos outros valores lá listados, em que não há observação indicada,
muito menos elementos probatórios juntados para comprovar as suas origens.
Diferentemente do que asseverou, não houve correlação possível e inequívoca de
saques, transferências, DOCs, TEDs, sobras de pagamentos de cheques, depósitos de
partes de cheques ou saques, etc., ou seja, qualquer transferência identificada de
mesmos valores e datas entre contas correntes de sua titularidade, haja vista a não
apresentação de comprovantes.
Sustenta ainda que não foram considerados os rendimentos tributáveis pagos e
informados em suas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física, muito menos
os 13o salários, o que acarretaria bis in idem.
Sem razão, no entanto.
Impende prelecionar que a exclusão não se deu, em face de o impugnante não ter se
dignado a apresentar documentação comprobatória, vinculando esses valores
declarados aos créditos bancários, de forma individualizada, como requer a
legislação tributária.
Se não houve tal comprovação, a qual, em tese, seria razoável supor de fácil
obtenção, significou para Auditoria Fiscal que aqueles valores declarados não
guardam correlação com os depósitos bancários.
Assim, de fato, não havia razão para excluí-los.
O mesmo aconteceu na fase litigiosa. Houve tão-somente a alegação de que não
foram considerados os valores declarados, mas também não houve a apresentação de
documentação comprobatória.
Correta a análise da Autoridade Julgadora de 1o Grau, acolhidos seus fundamentos
como razão de decidir.
No que se refere à observância do art. 42, § 3o da Lei 9.430/1996, o R. Acórdão
Recorrido considerou que:
Por fim, quanto à indicação de vários valores que supostamente deveriam ser excluídos,
pois inferiores a R$12.000,00, cabe esclarecer que somente não seriam
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721216/2009-10

considerados como renda omitida, na hipótese de o somatório de todos os depósitos das
contas correntes autuadas, menores que esse valor, não ultrapassar a importância de
R$80.000,00.
Não foi o caso. Os depósitos menores, em cada ano-calendário, extrapolaram o
limite global de R$80.000,00 (art. 42, § 3o da Lei 9.430/1996, fls. 219/232).
Em suma, na ausência de comprovação hábil e idônea da origem e natureza dos
créditos depositados em conta bancária, subsiste a infração apurada.
O Anexo I, do Relato Fiscal, permite inferir a correção na aplicação do II, do §3o,
do art. 42, da Lei 9.430/96, nada havendo a corrigir no lançamento.
Consideradas a fundamentação da decisão de piso, sem qualquer razão as
alegações trazidas em Recurso, restando-nos manter a autuação e a decisão recorrida pelos seus
fundamentos.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto com relação à
alegação de que o lançamento considerou transferências bancárias entre contas e depósitos de
cheques do correntista, no valor de R$ 129.395,22, e, na parte conhecida, por negar provimento
ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 299
DF CARF MF
Original